Tribunal: TJPA
Processo: 0806662-43.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0806662-43.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO: 12 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ROUBO MAJORADO SUPOSTAMENTE PRATICADO CONTRA CRIANÇA. PREPONDERÂNCIA DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA ENQUANTO ELEMENTO INFORMATIVO DA CONDUTA DELITUOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM.

1. Consoante enunciado sumular n. 13 da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, “a Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes é competente para julgar delitos praticados com o dolo de abusar da situação de vulnerabilidade do menor, e não simplesmente contra vítimas menores de 18 anos, critério objetivo que dificulta a efetiva prestação da tutela jurisdicional especializada”.

2. Na espécie, inexiste qualquer indicativo de que o suposto crime tenha ocorrido sob o influxo da condição de vulnerabilidade etária própria da vítima enquanto pessoa em desenvolvimento. Dessa forma, a aplicação da súmula n. 13 do TJPA é inafastável, mesmo porque o verbete sumular, editado em 2014, continuou a ser observado em julgados posteriores desta Corte de Justiça, de modo que sua aplicabilidade não foi afetada pela superveniência da Lei n. 13.431/2017.

3. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do suscitado, Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA, para análise e julgamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar procedente o conflito negativo de jurisdição, a fim de declarar a competência do Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 25 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA em face do Juízo da 12ª Vara Criminal da mesma comarca, que se declarou incompetente para processar e julgar os autos subjacentes, em que se apura o suposto cometimento do roubo majorado contra criança de 10 anos de idade.

Em seu arrazoado, o juízo suscitante argumenta que a despeito de o suposto crime ter sido praticado contra criança, os acusados não se prevaleceram da condição de vulnerabilidade da vítima menor, afastando, portanto, a competência da vara especializada, máxime à vista do enunciado sumular n. 13 do e. TJPA, devendo o caso ser julgado pelo juízo criminal comum (ID 19192480 - Pág. 2/7).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pela competência do Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA (ID 19511808).

É o relatório.

VOTO

O cerne do conflito está em definir a competência para processar e julgar crime de roubo majorado praticado contra criança, na hipótese em que se controverte acerca da preponderância da vulnerabilidade da vítima enquanto elemento informativo da conduta delituosa objeto da persecução penal.

No ponto, clarifico que a questão está há muito pacificada no âmbito deste Tribunal de Justiça por meio do enunciado sumular n. 13, segundo o qual “a Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes é competente para julgar delitos praticados com o dolo de abusar da situação de vulnerabilidade do menor, e não simplesmente contra vítimas menores de 18 anos, critério objetivo que dificulta a efetiva prestação da tutela jurisdicional especializada”.

Dessarte, cumpre avaliar, ainda que em caráter perfunctório, os termos em que se deu a trama delitiva, conforme explicitado na peça acusatória:

Segundo consta nos autos, e conforme o Termo de Depoimento (Id. 99968759, p.14), no dia 26/08/2023, por volta das 16h20min, na Panificadora Acássia, localizada na Ps. Snap, Nº 187, Bairro Castanheira, nesta cidade, a criança Yasmin Vitória Ramos da Silva (Id.99968760, p.11), acompanhada da sua professora de Catequese, a Sra. Elisangela Nazaré de Oliveira e Oliveira e outras 6 crianças, enquanto manuseava 01 (um) aparelho celular (Id.99968761, p.4) para efetuar por via pix o pagamento do lanche que havia consumido no local teve seu telefone subtraído. O proprietário do estabelecimento, o Sr. Antônio Cláudio Souza Machado (Id.99968760, p. 1), percebeu quando 02 (dois) indivíduos desconhecidos, 01 (uma) de camisa listrada e 01 (um) de camisa cor preta, adentraram em sua padaria e ficaram em um canto. Ao escutar a criança falar os seguintes dizeres para sua professora de catequese “TIA, LEVARAM O MEU CELULAR”, o Sr. Antônio Cláudio dirigiu-se imediatamente para a frente da panificadora e avistou os 02 indivíduos supra descritos já em fuga sobre uma moto (Id.99968761, p.7), o de camisa preta subiu no veículo para pilotar enquanto o de camisa listrada guardou o bem roubado em seu bolso. Neste momento, o proprietário do estabelecimento pediu que o celular subtraído fosse devolvido, ocasião em que o acusado vestido de camisa preta colocou a mão na cintura para simular estar armado e ameaçou o Sr. Antônio Cláudio de morte, que recuou temendo que o indivíduo estivesse realmente armado. No momento do ocorrido, havia uma equipe policial em deslocamento na BR 316 que foi informada por um cidadão que dois indivíduos em uma motocicleta mais à frente teriam praticado um roubo nas proximidades. A equipe prontamente agiu em perseguição aos acusados e conseguiram efetuar abordagem, contexto em que os envolvidos jogaram o aparelho celular no chão. Em seguida, foi dada voz de prisão em flagrante aos dois sujeitos. O acusado MARCOS AUGUSTO FERREIRA FARIAS, em interrogatório (Id.99968760, p.20) confessou sua autoria delitiva bem como a participação de ANDERSON ALMEIDA DE BRITO no ocorrido. Em sede policial, houve o reconhecimento de pessoa pelas testemunhas e condutores dos autores do fato, ocasião em que reconheceram formalmente os denunciados como os mesmos que praticaram a ação delitiva. (ID 19192484 - Pág. 1/2)

Com amparo nos elementos fáticos expostos acima, resulta nítido que inexiste, na espécie, qualquer indicativo de que o suposto crime tenha ocorrido sob o influxo da condição de vulnerabilidade etária própria da vítima enquanto pessoa em desenvolvimento.

Dessa forma, a aplicação da súmula n. 13 do TJPA é inafastável, mesmo porque o verbete sumular, editado em 2014, continuou a ser observado em julgados posteriores desta Corte de Justiça, de modo que sua aplicabilidade não foi afetada pela superveniência da Lei n. 13.431/2017 (vide TJPA,
Conflito de Jurisdição n. 0812357-80.2021.8.14.0000
, relatora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos; TJPA,
Conflito de Jurisdição n. 0811311-22.2022.8.14.0000
, relatora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato).

Nesse contexto, entendo desnecessárias maiores incursões doutrinárias e jurisprudenciais para a solução jurídica do caso. Na espécie, é indeclinável que o processamento da ação penal subjacente, proposta para apurar crime de roubo contra vítima menor, sem demonstração de que o delito tenha ocorrido mediante prevalência da situação de vulnerabilidade, deverá ocorrer perante o Juízo Criminal Comum.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente conflito e o julgo procedente, a fim de declarar a competência do Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA para processar e julgar a causa.

Comunique-se aos Juízes suscitante e suscitado.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/06/2024